Tribunal: TJSP
Processo: 0007347-63.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007347-63.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
TAVARES SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007347-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13396
2
Agravo em Execução Penal no 0007347-63.2020.8.26.0041
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Luciano Tavares Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0007347-63.2020.8.26.0041
Voto no 13.396
Agravo em execução. Unificação de penas. Advento de nova
condenação. Pena privativa de liberdade. Pena de detenção.
Regime fechado. A regressão de regime é a única cláusula em
que, condenada a pena de detenção, se faz admissível que a
pessoa venha a cumprir a pena em regime prisional fechado.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Luciano
Tavares Silva em face de decisão proferida em primeira instância
que unificou as penas de reclusão e detenção, estipulando o
fechado como regime de cumprimento prisional inicial.
Sustenta o agravante, em suma, a possibilidade do
cumprimento sucessivo da pena de reclusão e de detenção, em
observância ao artigo 33 combinado com o artigo 76, ambos do
Código Penal.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida, o Ministério Público, em ambas as instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007347-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13396
3
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução.
Diversamente do que aponta o agravante, e como bem frisou
o Ministério Público, no presente caso Luciano já havia, desde
antes, sido formalmente regredido ao regime fechado, conforme
anotação constante de fls. 61-62 dos autos de execução
0012448-67.2019, ou seja, exatamente em relação à condenação à
pena de dois (2) meses e dez (10) dias de detenção que lhe havia
sido definitivamente imposta por infração à norma do artigo 329 do
Código Penal. Tal, aliás, está documentado na anotação lateral de
fls. 53.
Logo, a situação processual de Luciano qualifica-se na única
cláusula em que, apenado com pena de detenção, se faz
admissível que venha a cumprir a pena em regime prisional
fechado, ou seja, a cláusula de regressão de regime prisional.
Por consequência, cuidando-se tecnicamente de duas penas
privativas de liberdade, ambas desde antes já dispostas para
cumprimento em regime prisional fechado, não há qualquer reparo
à decisão do juízo da execução penal que dispôs esse regime mais
gravoso para cumprimento inicial da respectiva unificação.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007347-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13396
4
Mazina Martins
Relator